Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET/TV. ACESSO DE TERCEIRO AOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. FATURA EM ABERTO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta contra a Claro S.A, na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao restabelecimento do contrato de prestação de serviço (internet), indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido determinando o restabelecimento do serviço de internet, sob pena multa, condenando a ré a restituir os valores das faturas pagas pela autora a partir do mês 01/2022 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que não cometeu qualquer ato ilícito, inexistindo o dever de reparação por danos materiais e/ou morais. Isso porque a parte autora realizou o pagamento de boleto falso, sendo tão vítima quanto a empresa recorrente, devendo-se atribuir a responsabilidade dos fatos a terceiros. Ponderou que somente envia boletos via e-mail ou pelo número oficial da claro e que o código de barra para pagamento se inicia com os números 846 e 848, o que é informado em seu site, de forma a proteger os clientes de eventuais fraudes. Por fim, alegou que não restou comprovado nos autos que a parte recorrente tivesse permitido o acesso de terceiros aos dados do contrato e cadastrais da consumidora. Concluiu que, portanto, agiu no exercício regular de seu direito, de cobrar a dívida pelos serviços de internet prestados, devendo os pedidos da parte autora serem julgados improcedentes. Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código do Consumidor, porque as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do referido Código.
5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços. No caso concreto, a operadora de telefonia CLARO S/A deve se responsabilizar pelos prejuízos sofridos pela autora em razão da falha na prestação de serviços.
6. Compulsando os autos, comprova-se o pagamento do boleto falso pela autora. No caso, está evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso ao débito em atraso, bem como aos dados cadastrais da autora, e emitisse o boleto falso perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados à consumidora.
7. Além disso, a ré/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrente tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
8. Correta a sentença que assim concluiu: “(...) A empresa requerida não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que a autora foi vítima de uma fraude pois, pelo que se depreende do boleto falso juntado pela autora aos autos, a fraude da qual ela foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações que estavam em poder da empresa requerida, de outra forma a autora não teria sido vítima do golpe. Não bastasse não ter reconhecido sua responsabilidade, a empesa requerida suspendeu a prestação dos serviços e continuou cobrando as faturas dos meses seguintes, que, pelo que se depreende dos autos, eram descontadas na conta bancária da autora, o que releva extrema má-fé. Além do mais, a despeito de todas as reclamações da autora e de estar recebendo por um serviço que não estava sendo prestado, enviou a cobrança para empresa terceirizada que, de acordo com o que consta na petição inicial, sem refutação da empresa requerida, importunou a autora com seguidas ligações”.
9. Assim, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, enquanto os serviços não foram prestados, além de danos morais. No caso concreto, os atos da recorrente indubitavelmente atingem os direitos da personalidade, uma vez que autora teve seu cadastrado/dados violados, foi cobrada por serviços não prestados e ainda teve que suportar inúmeras e indevidas ligações de cobrança.
10. Danos morais. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados o em 10% sobre o valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.